Tribunal: TJMT
Processo: 0006436-92.2014.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006436-92.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (APELANTE), APARECIDO MARQUES MOREIRA - CPF: 608.532.399-91 (APELANTE), MOACIR DALMOLIN - CPF: 212.768.030-87 (APELADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. PRAZO CONSIDERÁVEL ENTRE A IMISSÃO NA POSSE E A AVALIAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO E A JUSTA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra a sentença que homologou a avaliação judicial realizada em 2021, fixando o valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) para a indenização a ser paga ao expropriado, em ação de desapropriação movida para a construção de quadra esportiva com vestiário na Escola Municipal Paulo Freire. O apelante contesta o valor e a data da avaliação, requerendo nova perícia.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar o momento adequado para a avaliação do imóvel desapropriado e a necessidade de realização de nova perícia técnica especializada. A questão principal é saber se o valor fixado em avaliação judicial, realizada em 2021, que considera benfeitorias feitas após a imissão na posse, deve ser mantido, ou se deve ser revisado à luz do valor de mercado da época da imissão na posse (2014).

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência e o Decreto-Lei 3.365/1941 preveem que a avaliação para fins de indenização deve considerar o valor de mercado do imóvel no momento da imissão na posse, salvo em casos excepcionais que justifiquem a revisão do valor, como a valorização ou depreciação significativa do imóvel ao longo do tempo.

4. No caso em tela, a avaliação de 2021, que levou em conta

benfeitorias realizadas pelo Município após a imissão na posse, não está em conformidade com o princípio da justa indenização, previsto no art. 5º, XXIV da Constituição Federal.

5. A ausência de clareza quanto aos parâmetros utilizados na avaliação judicial e a discrepância entre as avaliações apresentadas indicam a necessidade de uma nova perícia para garantir a justa indenização e evitar o enriquecimento sem causa.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de nova avaliação do imóvel desapropriado.
Tese de julgamento:

“A discrepância entre as avaliações e a ausência de elementos claros para fundamentar a fixação do quantum indenizatório exigem a realização de nova perícia.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1755077/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 17/10/2018. STJ, REsp 592.736/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 27/09/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Desapropriação nº 0006436-92.2014.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
MOACIR DALMOLIN
, que, homologou por sentença, a avaliação realizada Id. 69753050, nos termos do Decreto-Lei 3.365/1941 para incorporar ao patrimônio do expropriante as áreas descritas na petição inicial, fixando a indenização a ser paga ao expropriado, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), devidamente corrigido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a ação de desapropriação foi ajuizada com fundamento no Decreto Municipal nº 1009/2014, que declarou de utilidade pública uma área de 2.500 m2, protegida pela Matrícula 47.196, para construção de quadra esportiva coberta com vestiário na Escola Municipal Paulo Freire.

Aduz que, na inicial, foi atribuído o valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) aos lotes desapropriados, sendo R$ 3.000,00 para cada um dos lotes 14 e 15, e R$ 3.500,00 para cada um dos lotes 16, 17 e 18, conforme laudo de avaliação da Prefeitura Municipal, baseado em pesquisas do mercado imobiliário local.

Argumenta que o requerido foi citado por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. Após a imissão na posse, o Município construiu obra nos imóveis, tornando a desapropriação fato consumado.

O apelante impugna a avaliação judicial realizada em novembro de 2021, que fixou o valor total em R$ 215.000,00, alegando que esta considerou a situação atual dos imóveis e não o cenário da época da imissão na posse em 2014.

Sustenta que, diante da impossibilidade de a oficial de justiça realizar nova avaliação considerando o cenário de 2014, o magistrado deveria ter nomeado profissional especializado, nos termos do art. 475-J, §2º, do CPC, ao invés de homologar a avaliação anterior, quando há fundada dúvida sobre avaliação realizada.

Argumenta que o valor arbitrado é excessivo e que o Município não tem condições financeiras de arcar com tal montante, destacando a fragilidade econômica dos pequenos municípios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a ação e considerando justa a indenização inicialmente oferecida, desconsiderando o Laudo de Avaliação realizado pela Oficial de Justiça, mantendo o valor atribuído pelo expropriante, ou designando a realização de nova Avaliação dos Imóveis por profissional com conhecimentos técnicos especializados. Pede, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 243815168, pela improcedência do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do feito, ante a ausência de interesse público (Id. 257014650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICIPIO DE RIBEIRÃOZINHO
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos de Ação de Desapropriação proposta em desfavor de
MOACIR DALMOLIN
, que homologou a avaliação realizada no id. 69753050, para incorporar ao patrimônio do expropriante as áreas descritas na petição inicial, fixando a indenização a ser paga ao expropriado, no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), devidamente corrigido.

Na origem, o Município de Ribeirãozinho, com base no Decreto Municipal n. 1009 de 09 de junho de 2014, ajuizou a
ação
de
desapropriação
, objetivando a expropriação de uma área de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados), protegida pela Matrícula 47.196, situado “
na Quadra 13, Lotes 14, 15, 16, 17 e 18, na cidade de Ribeirãozinho-MT, no lado ímpar da Rua São João, esquina com a Rua Dr. Mário Correa, com área total de 2.500 m2; sem área construída; mediante 50 m de frente para a Rua São João; por 50 m de fundos onde confronta com a Escola Municipal Paulo Freire; de um lado mede 25 m, confrontando com a Rua Dr. Paulo Correa; no outro lado com 25 m com o interior da Quadra 13.”
De

propriedade de Moacir Dalmolin, destinada à construção de uma Quadra Coberta com Vestiário na Escola Municipal Paulo Freire, avaliada no valor total de R
$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
, sendo deferida a imissão provisória na posse em 04 de julho de 2014, cumprida, conforme Auto de Imissão na Posse (id. 243814764 - Pág. 67 e 86).

O valor atribuído aos lotes pelo apelante foi de R$ 3.000,00 para os Lotes 14 e 15 e R$ 3.500,00 para os Lotes 16, 17 e 18. Este montante foi determinado com base no Laudo de Avaliação da Prefeitura e nas pesquisas realizadas no mercado imobiliário da região (id. 243814764 - Pág. 15).

O apelante relata que não houve concordância expressa do réu quanto ao preço dos lotes, sendo determinada a realização de avaliação por oficial de justiça em 05 de novembro de 2021, como base na situação atual dos imóveis no ano de 2021, desconsiderando a data da expropriação, ocorrida em 2014, conforme transcrito:

“(...) área onde se encontra um Ginásio de Esportes da Prefeitura, sendo que a quadra 13 está muito bem situada, ao lado do prédio da prefeitura e de uma escola municipal, possuindo ruas asfaltadas, com água tratada e servida de energia elétrica”,
e avaliou os lotes 14 e 15 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada um, e os lotes 16,17 e 18 R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) cada um, perfazendo um total geral de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) com base no valor de mercado imobiliário e informação de corretores de imóveis e moradores locais antigos
(Id. 24381477).

Inconformado, o apelante impugnou o valor apresentado e requereu nova avaliação, sob o fundamento de que a avaliação deve ser realizada levando em consideração os valores de mercado e o cenário da época da imissão na posse. Afirma ainda que a indenização foi previamente depositada, com base no Laudo da Comissão de Avaliação da Prefeitura, no dia 11 de julho de 2014, conforme comprovante (id. 57975242), e a imissão na posse se deu no dia 24 de julho de 2015 (Id. 243814783).

O magistrado de origem deferiu o pedido e determinou nova avaliação do bem imóvel, nos termos da decisão,
in verbis
.

“(...)
renovação do ato, devendo-se constar do mandado de avalição a advertência no sentido de que a avaliação deverá levar em conta o valor conferido aos bens no momento da concessão da imissão da posse em favor do município autor, tendo como referência a data de 04 de julho de 2014, quando prolatada a decisão de fls. 66/67, onde deferiu-se a imissão da posse em favor da parte autora.

Ressalta-se, mais uma vez, que deverão ser considerados, em conjunto, os elementos existentes àquele tempo, desconsiderando-se, por conseguinte, eventuais benfeitorias que tenham sido levadas à cabo junto aos próprios imóveis, os naqueles que o circundam.”
(Id. 243814785).

No entanto, diante da não realização da diligência, conforme certidão
de impossibilidade de proceder à avaliação

dos bens imóveis
,
“conforme consta no r. despacho, ante a ausência no mandado dos elementos necessários para a realização da avaliação nos termos determinados, vez que esta Oficial não dispõe da descrição do imóvel na data da imissão na posse, ou seja, 04 de julho de 2014, a fim de apurar a sua real situação na época.
Consigno, que, conforme constatado na avaliação anterior, o município autor realizou edificações e modificações no imóvel desde a data da imissão da posse, não sendo possível identificar quais benfeitorias têm data anterior a julho de 2014 para fins de avaliação dos imóveis nos termos determinados.”

(Id. 243815151).

Diante da certificação do oficial de justiça quanto à impossibilidade de proceder à avaliação, em razão de não dispor da descrição do imóvel na data da imissão na posse, ou seja, 04 de julho de 2014, a fim de apurar a sua real situação na época, o Município de Ribeirãozinho solicitou junto ao Departamento de Obras a verificação da descrição dos lotes no momento da aquisição além de imagens do google Earth da situação de 2019 e data anterior para verificação da situação, anexando nos autos (Id. 243815158 - Págs. 1/4).

Mesmo diante desse fato, o magistrado
a quo
revogou a decisão em que foi determinada a realização de uma nova avaliação e homologou, na sentença, a avaliação constante do Id. 69753050, nos termos do Decreto-Lei 3.365/1941. Determinou ao Município de Ribeirãozinho, ora Apelante que, diante da prévia emissão na posse, deve pagar ao expropriado a quanti de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), acrescida de juros e multas estabelecidas na sentença.

A controvérsia central reside na fixação do
quantum
indenizatório, especificamente quanto ao momento adequado para a avaliação do imóvel e à necessidade de perícia técnica especializada.

Ab initio
, é fundamental rememorar que a justa indenização constitui pressuposto constitucional para a desapropriação, conforme art. 5º, XXIV da Constituição Federal. O conceito de "justa indenização" compreende a necessidade de recomposição patrimonial integral do expropriado, sem enriquecimento ou empobrecimento de qualquer das partes.

Expostas essas circunstâncias do caso concreto, tem-se que o mesmo diz respeito ao instituto da desapropriação na modalidade direta, por utilidade pública, regulado pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941.

No caso em análise apresenta peculiaridade relevante: a avaliação realizada em 2021 considerou benfeitorias e melhoramentos implementados pelo próprio Município após a imissão na posse, ocorrida em 2014.

No que pertine ao argumento acima citado, o artigo 26 do Decreto-Lei nº 1.941 estabelece que o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, conforme
in verbis
:

“Art. 26.
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.
” (destaquei)

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. ARTS. 25 DA LEI 8.629/1993; 3º, 4º, VII, 14 DA LEI 6.938/1981 E 3º, III, DA LEI 12.651/2012. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO. VALOR. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. TDA COMPLEMENTAR. TERMO INICIAL PARA RESGATE. IMISSÃO NA POSSE. PASSIVO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Desapropriação proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, tendo por objeto o imóvel rural denominado "Fazenda Sussuarana", situado nos municípios de Ulianópolis/PA e Dom Eliseu/PA, com área registrada de 4.330,2200 hectares, sendo 4.142,2587 ha de área materializada em campo.(...) 3.
Quanto à suposta afronta aos arts. 12, § 2º, da Lei 76/1993 e 12 da Lei 8.629/1993, por entender que o montante indenizatório deve ser o do preço de mercado do imóvel à época da imissão na posse, o apelo não prospera. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a indenização, em regra, deve corresponder ao valor do imóvel apurado na data da perícia (avaliação judicial).
(...) 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ, REsp 1755077/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 04/02/2019). (destaquei)

É certo que, em consonância com o citado regramento legal, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, em regra, o valor da indenização deve ser contemporâneo ao da perícia, excepcionando apenas os casos em que, entre a data da imissão na posse e da perícia técnica judicial, tenha transcorrido tempo considerável e que tenha ocasionado valorização ou depreciação do imóvel significante, causando evidente desequilíbrio ou enriquecimento ilícito a uma das partes.

Ocorre que, tal excepcionalidade não se verifica no caso em exame.

Isso porque, diante da divergência entre a avaliação preliminar realizada pelo perito da Prefeitura Municipal e aquela feita pelo oficial de justiça, observa-se que a avaliação do oficial de justiça não traz elementos suficientes para a formação do convencimento acerca da justa indenização.

Assim, para que a indenização em desapropriação seja verdadeiramente justa, como determina o art. 5º, XXIV, da CF e o Decreto-Lei nº 3.365/41, a avaliação deve identificar as características do bem desapropriado e averiguar os valores de operações que envolvem bens similares.

Na espécie tratada nos autos, à ausência de demonstração clara dos parâmetros utilizado na avaliação judicial, aliada à discrepância entre os valores apresentados pelo avaliador judicial e o perito, não traz segurança ao julgador quanto à justiça na indenização, razão pela qual se entende que deve ser realizada nova perícia.

Vale frisar, nos processos expropriatórios, a perícia técnica, assim como as impugnações, devem exibir com a máxima clareza os parâmetros analisados e utilizados, a fim de que o Judiciário, a quem compete à aplicação do Direito na busca da concessão da máxima Justiça possa atuar de forma a conceder ao expropriado o valor adequado.

Logo, a perícia se mostra como prova imprescindível à resolução do caso, na medida em que envolve questões técnicas que somente o profissional especializado poderá elucidar para que o Judiciário possa entregar a contento a prestação jurisdicional.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de ser possível a realização de uma nova perícia, quando houver transcorrido prazo considerável e existirem circunstâncias excepcionais, que consubstanciem a necessidade de realização da nova prova, elementos os quais existem no caso.

Nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL RETIDO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. POSSIBILIDADE, EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS
. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DA VERBA HONORÁRIA. DL 3.365/41, ART. 27, § 1º (MP 1.997/00). JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. ORIENTAÇÃO DOMINANTE NA 1ª SEÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MP 1.997/00.(...)
2. Não há impedimento legal a que o juiz, à vista do longo tempo decorrido e de outras circunstâncias que possam por em dúvida as conclusões da primeira perícia, determine, no curso da ação de desapropriação, a realização de novo laudo, que permite, com maior segurança, apurar o valor da justa indenização devida.
3. Não há cogitar de preclusão da matéria ou de vulneração à coisa julgada, em razão da existência de anterior decisão indeferindo pedido de renovação da perícia, tendo em vista a significativa alteração na situação de fato (decurso de cerca de vinte anos e advento de sucessivos planos econômicos) então existente, capaz de motivar nova apreciação da questão.(...) 9. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp 592.736/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 223). (destaquei)

Diante deste contexto, a melhor solução é a anulação da sentença para que seja realizada nova avaliação dos lotes expropriados.

Esta solução atende tanto ao princípio da justa indenização quanto à vedação ao enriquecimento sem causa, além de proporcionar maior segurança técnica à fixação do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito a origem para a realização de nova perícia e o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025